Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 545 DO STJ. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do acusado, mesmo que extrajudicial, deve ser reconhecida se for utilizada, ainda que de forma indireta, para fundamentar a sua condenação.
2. Aplicada a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior 8 (oito), tratando-se de réu reincidente, adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, como se extrai do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’ e § 3o, ambos do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso parcialmente provido.